Tribunal: TJES
Processo: 0003532-81.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003532-81.2022.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO À LEGITIMA DEFESA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRONÚNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

1.
Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017,

2
.
Não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, sendo o caso da manutenção da sentença de pronúncia. Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

3
.
A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que o crime foi praticado por motivo torpe, causando perigo comum e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima.

4.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (
“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR e ELIVELTON TOSTA FELIPE

em face da Decisão de Pronúncia proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que pronunciou os réus pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal e, o primeiro, também pelo crime conexo do art. 14, da Lei n'0.826/03.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o réu Carlos Alexandre agiu em legítima defesa, bem como ausência de indícios de autoria no que tange ao réu Elivelton. Caso mantida a pronúncia, o réu pleiteia o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 8392881).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR e ELIVELTON TOSTA FELIPE

em face da Decisão de Pronúncia proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que pronunciou os réus pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal e, o primeiro, também pelo crime conexo do art. 14, da Lei n'0.826/03.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o réu Carlos Alexandre agiu em legítima defesa, bem como ausência de indícios de autoria no que tange ao réu Elivelton. Caso mantida a pronúncia, o réu pleiteia o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 8392881).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

É importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Consta da denúncia que
“(...
) que, no dia 20 de setembro de
2022, por volta das 21h44, na localidade de Monte Líbano, zona rural, perto do "IASES", nesta cidade, o Denunciado CARLOS ALEXANDRE, com a colaboração e em comunhão de desígnios com os Denunciados ELIVELTON e JOAO LUCAS, agindo com evidente ani
mu
s necandi, matou a vítima FRANCISCO JOSÉ NUNES DE AZEVEDO, por meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, conforme Laudo de Exame Cadavérico acostado as fls. 62/64.(...)”.

Ora, compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado e Laudo de Exame Cadavérico, bem como a autoria delitiva, com base nas declarações das testemunhas ouvidas no inquérito e perante aquele juízo.

O objeto principal da irresignação recursal do réu Carlos Alexandre volta-se ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Analisando os autos e o teor da Decisão de Pronúncia, verifico que agiu corretamente o Douto Magistrado, uma vez que o reconhecimento da excludente da legítima defesa, nesta fase processual, demanda prova cabal, que não se faz presente
in casu
.

Em Juízo, a testemunha Fernanda de Freitas Berçacola, ex-namorado da vítima, estava na janela da sua casa e presenciou quando os réus chegaram e iniciaram a discussão. Relatou o momento em que os dois homens desceram do veículo corsa branco e a vítima foi andando em direção ao homem que estava armado no lado do carona. Em seguida, disse que saiu da janela e foi até o quarto dos seus filhos, que se encontravam chorando, quando então foi realizado o disparo de arma de fogo. Disse ainda que a vítima tinha o costume de andar armado, mas que não a viu apontar a arma para os réus. Relatou que, quando o motorista desceu do carro, mandou que a vítima levantasse a camisa.

A testemunha Maxwell Chrisóstomo Latavania disse em Juízo que estava bebendo na porta do bar quando o réu Carlos Alexandre chegou querendo falar com Francisco e eles começaram a discutir, tendo a vítima pedido para o réu descer do carro. Disse, que quando começou a discussão se dirigiu para dentro do bar, quando ouviu o disparo. Disse, ainda, que Carlos Alexandre desceu do carro e estava com uma arma na mão e não viu Francisco armado.

Por sua vez, a
testemunha Leandro Lemos Pereira afirmou em Juízo que ouviu alguém chamar Francisco e a discussão entre eles e, em seguida, ouviu o disparo de arma de fogo. Disse que Francisco estava armado e que o encontrou caído no chão com a arma ao lado.

No interrogatório em Juízo, o réu Carlos Alexandre, afirmou que foi até o local, 'Bar do Titan', conduzido por Elivelton e que este não sabia de nada em relação aos fatos que seriam tratados com a vítima Francisco. Relatou que iniciou uma conversa com a vítima relacionada às ameaças feitas a João Lucas. Durante a conversa, a vítima se alterou e manifestou a intenção de sacar uma arma que trazia consigo e, antes que isso acontecesse, sacou a sua arma e, em legitima defesa, atirou primeiro.

Já Elivelton, interrogado em Juízo, negou qualquer concorrência para o crime. Disse que Carlos lhe pediu uma carona e não sabia que ele estava armado, nem que tinha a intenção de conversar com a vítima.

Apesar das testemunhas relatarem que a vítima estava armada, não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, de modo que a suposta presença da excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos. Ademais, não consta dos autos prova suficiente no sentido de que o recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha para repelir atual ou iminente injusta agressão.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a alegação de despronúncia, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese, praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da decisão recorrida.

Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Verifico ainda que as provas dos autos apontam que Elivelton levou Carlos Alexandre até o local dos fatos, indicando a sua participação no crime já que permaneceu a todo momento no local e ainda há relato de testemunha no sentido de que ele mandou a vítima levantar a camisa, possivelmente para saber se estava armada ou não.

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que os relatos das testemunhas indicam que o crime foi praticado por motivo torpe em razão de retaliação da vítima por ela ter obrigado João Lucas a devolver os bens subtraídos da comunidade.

Presente também a qualificadora do perigo comum, uma vez que os disparos foram realizados em via pública, nas proximidades de um bar, havendo risco a outras pessoas presentes no local.

Também presente o recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima em razão da vítima ter sido surpreendida de forma rápida e repentina pelo disparo de arma de fogo.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (
“
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

Pelo que foi exposto, conheço do RESE e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É o
voto
que ora encaminho.